Tribunal: STF
Processo: ARE 1258617
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 3, pp. 113-114):
    EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. 1) PRELIMINAR. NULIDADE PELO DEFERIMENTO DE PEDIDO FORMULADO POR JURADO. IMPROCEDÊNCIA. Não se acolhe reclamo defensivo de nulidade pelo deferimento de pedido formulado por jurado de exibição de interrogatório judicial de corréu, quando constatado que a própria defesa também elaborou pedido semelhante após aquele. Ademais, eventual nulidade ocorrida no decorrer da sessão de julgamento deve ser arguida no momento oportuno, qual seja, em plenário, de sorte que a ausência de protesto e registro em Ata de Julgamento enseja a sua convalidação e conduz à preclusão da matéria (inteligência do art. 571, inc. VIII, do C.P.P.). 2) CASSAÇÃO DO VEREDITO POPULAR. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESES DE NEGATIVA DE AUTORIA E/OU PARTICIPAÇÃO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INADMISSIBILIDADE. Não há que se falar em contrariedade às provas dos autos quando a decisão do Conselho de Sentença, tomada pelo prisma da íntima convicção de seus integrantes, encontra-se fulcrada em uma das versões do conjunto probatório, refutando-se as teses sustentadas pela defesa e acolhendo, lado outro, a pretensão condenatória do Parquet. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    No recurso extraordinário (eDOC 3, pp. 160-198), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVIII, a, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a realização de novo julgamento perante o Tribunal do Júri e a absolvição da prática da conduta prevista no art. 288 do Código Penal.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por não cumprir o requisito da demonstração da repercussão geral (eDOC 3, pp. 215-216).
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na ausência de demonstração da repercussão geral da matéria constitucional. Contudo, o agravante deixou de impugnar esse fundamento.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente